Tribunal: TJBA
Processo: 8190158-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190158-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON PEPE COUTINHO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8190158-18.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante AILTON PEPE COUTINHO e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.